Tribunal: TJSP
Processo: 2178757-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2178757-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é impetrante
ANTÔNIO CARLOS FERNANDES e Paciente LUIS CARLOS PEREIRA DE
ABREU.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E
CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCELO GORDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2178757-84.2020.8.26.0000 OSASCO VOTO No 16448 2/5
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2178757-84.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ANTÔNIO CARLOS FERNANDES
PACIENTE: LUIS CARLOS PEREIRA DE ABREU
COMARCA: OSASCO
VOTO No 16448
Habeas
Corpus
-
Tráfico
ilícito
de
entorpecentes - Pedido de revogação da
prisão preventiva em virtude da Pandemia de
Coronavírus - Presença dos pressupostos e
fundamentos para a manutenção da custódia
-
Alegação
de
excesso
de
prazo
-
Inocorrência - Feito que segue regularmente
- Constrangimento ilegal não configurado -
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
Antônio Carlos Fernandes, advogado, em favor de Luis Carlos Pereira de Abreu,
preso preventivamente apontado como incurso no artigo art. 33, caput, da Lei
11.343/06, visando pôr fim a constrangimento ilegal em tese cometido pelo MM
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Osasco.
Sustenta, em apertada síntese, excesso de prazo na formação da culpa,
visto que o paciente se encontra preso preventivamente há seis meses, sem que a
instrução processual tenha sido iniciada. Alega, ainda, que a revogação da prisão
preventiva se justifica, outrossim, em vista do perigo de contágio pelo Covid-19,
especialmente em razão da superlotação carcerária, e dos termos da Recomendação
no 62, do CNJ. Pretende, pois, a imediata revogação da prisão preventiva imposta ao
paciente, e, subsidiariamente a concessão de prisão domiciliar, concedendo-se a
ordem ao final (fls. 01/08).
Denegada a medida liminar (fls. 20/21) e prestadas as informações
requisitadas à autoridade apontada como coatora (fls. 26/32), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 36/42).
É o breve relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2178757-84.2020.8.26.0000 OSASCO VOTO No 16448 3/5
No caso presente, o paciente foi surpresado na posse de 02 “tijolos” de
maconha, pesando 1974,15g (mil novecentos e setenta e quatro gramas e quinze
centigramas), e duas porções contendo 2,9g (dois gramas e nove decigramas) da
mesma droga, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 17/20 dos autos da
origem.
E a propósito do alegado, não se nega que todos estão solidários diante
da pandemia vivenciada no mundo. Contudo, observo também que a preservação da
ordem pública e a pacificação social são finalidades do processo penal e não devem
ser mitigadas ou suplantadas, ainda que em cenário desfavorável.
Mas por aqui, a alegação envolvendo a pandemia, na verdade, foi
apresentada de forma genérica, sem que se trouxesse aos autos elementos pelos
quais se constate que o acusado, que tem apenas 31 (trinta e um) anos de idade (fls.
10), integre grupo de risco ou ostente saúde debilitada, a ensejar a imediata
revogação da custódia cautelar. Tampouco se tem informações acerca das condições
sanitárias do estabelecimento em que recluso o paciente, ou que o presídio não conte
com suficiente equipe de saúde.
Nesse sentido, confira-se:
"Por outro lado, urge obtemperar que a eclosão da pandemia
de Covid-19 não implica, por si só, na admissão automática
do paciente em regime de prisão domiciliar, notadamente
porque inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária
para que se proceda à soltura de presos, provisórios ou não,
(b) notícia de que pertença a grupo de risco, (c)
documentação médica apontando a necessidade atual de
assistência à saúde diferenciada, (d) demonstração de que
há risco efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior
que o suportado pelas pessoas não-presas de contrair o
coronavírus, (e) comprovação de que em meio aberto
receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2178757-84.2020.8.26.0000 OSASCO VOTO No 16448 4/5
estatalmente prestados e, paralelamente, (f) porque não
evidenciado que o Estado, na esfera direta ou indireta da
administração
penitenciária,
não
tenha
meios
de
prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual
infecção
pelo
novo
coronavírius
(SarsCov-2),
em
observância, inclusive, à regra jurídica expressamente
disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei das Execuções
Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição
Federal."
(Habeas
Corpus
no
2054949-42.2020.8.26.0000,
Desa.
Claudia
Fonseca
Fanuchi, j. em 02.04.2020, v.u.).
E ainda:
“(...) a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia
de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a
não desproteger a coletividade contra os ataques mais
graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(STJ, HC no 567/408/RJ, Ministro Rogério Schietti).
Por outro lado, a decisão que indeferiu pedido voltado à concessão da
soltura em razão da pandemia está bem fundamentada (v. fls. 16/17), e a
considerável quantidade de entorpecente apreendido em poder do paciente
recomendava a decisão por que optou a d. magistrada.
No mais, a causa vem recebendo adequada condução e cuidadoso
processamento. No caso sob análise, o cancelamento da audiência de instrução e
julgamento designada para o dia 20 de julho do corrente ocorreu por motivo de força

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2178757-84.2020.8.26.0000 OSASCO VOTO No 16448 5/5
maior, plenamente justificado pela necessidade de se acautelar a saúde de todos os
envolvidos no processo, incluindo a do paciente, tendo em vista a necessidade
temporária de distanciamento social.
E em consulta aos autos principais por este Gabinete de trabalho,
verifica-se que atualmente se aguarda a realização da audiência de instrução e
julgamento por meio de videoconferência, designada para o próximo dia 24/09/2020
(fls. 225), de modo que se conclui que o juízo de origem vem tomando todas as
providências necessárias para que o feito não fique paralisado, pelo que não se há
falar em excesso de prazo.
Enfim, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de
justificar a soltura pretendida.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem.
MARCELO GORDO
Relator